Tribunal: TJSP
Processo: 1004278-47.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de redução dos honorários advocatícios. CABIMENTO: Considerando-se o valor dado à causa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é cabível a redução do valor dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8o do CPC. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO.